Tribunal: TJPA
Processo: 0813608-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813608-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO AUGUSTO DE SA

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGADA NULIDADE PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO INVESTIGADO. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
, já qualificado nos autos, investigado pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 215
e
215-A do Código Penal

Brasileiro
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará que decretou sua prisão preventiva nos autos de medida cautelar de produção antecipada de prova penal, consistente na realização de depoimento especial da suposta vítima adolescente. A defesa alegou nulidade da prisão preventiva por ter sido decretada nos próprios autos da cautelar, ausência dos requisitos dos
arts. 312
e
313 do CPPB
, inexistência de contemporaneidade, fundamentação genérica, além de requerer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva nos autos da medida cautelar de produção antecipada de prova configura nulidade procedimental; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
arts. 312
e
313 do CPPB
; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
art. 311 do CPPB
autoriza a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação ou do processo penal, inexistindo exigência legal de instauração de autos apartados para apreciação da medida cautelar extrema.

4.

A nulidade processual em matéria penal exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do CPPB
, sendo insuficiente mera alegação de irregularidade procedimental desacompanhada de efetivo dano à defesa.

5.

A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com o
art. 315, §2º, do CPPB
, ao apontar reiteradas tentativas frustradas de localização do investigado, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

6.

A dificuldade reiterada de localização do investigado constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrado risco concreto de evasão e comprometimento da regular persecução penal.

7.

Elementos informativos relativos à possível reiteração de condutas semelhantes em outro município reforçam, em juízo cautelar, o risco à ordem pública e a necessidade da segregação preventiva.

8.

O
habeas corpus
não comporta aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável o exame exauriente da suficiência probatória ou da veracidade das imputações formuladas na investigação.

9.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência da situação de risco processual, e não apenas pela proximidade temporal entre os fatos investigados e a decretação da custódia.

10.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, enfermidades crônicas e responsabilidade familiar, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar.

11.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto de evasão e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, inexistindo demonstração de incompatibilidade absoluta entre o tratamento médico alegado e a custódia prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prisão preventiva nos próprios autos de medida cautelar de produção antecipada de prova não configura nulidade processual quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

2.

A reiterada frustração das tentativas de localização do investigado constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência da situação de risco processual, especialmente quando relacionada à evasão do investigado.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar risco concreto de evasão e comprometimento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 282, 311, 312, 313, 315, §2º, 318, 319 e 563; CPB, arts. 215 e 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 162609/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 195221/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, HC nº 829723/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STF, HC nº 232596/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL
, advogado, em favor de
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos do Processo nº 0800990-24.2025.8.14.0128, instaurado para apurar, em tese, a prática dos delitos previstos nos
arts. 215
e
215-A do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36679230), o paciente responde à persecução penal decorrente de investigação instaurada a partir de notícia de suposta prática de violação sexual mediante fraude e importunação sexual em desfavor de adolescente de 17 anos de idade, ocasião em que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação cautelar de produção antecipada de prova penal, consistente na realização de depoimento especial da suposta vítima.

Alegou a defesa que (ID.36679230) a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13/04/2026, nos próprios autos da medida cautelar de produção antecipada de provas, e não em autos apartados, sustentando a ocorrência de vício procedimental e afronta ao devido processo legal. Aduziu, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, bem como ausência de contemporaneidade e insuficiência probatória quanto aos fatos imputados.

Sustentou a impetração (ID.36679230), ainda, que a decisão constritiva estaria fundada em elementos genéricos e abstratos, especialmente quanto ao alegado risco à aplicação da lei penal e à suposta reiteração criminosa, afirmando que o paciente permaneceu exercendo regularmente suas atividades profissionais, não tendo se ocultado deliberadamente da persecução estatal. Argumentou, ademais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, residência fixa, ocupação lícita, é primário, portador de diabetes
mellitus
e hipertensão arterial sistêmica, além de ser responsável pelo sustento familiar e pai de criança menor de idade.

Requereu, liminarmente (ID.36679230), a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive prisão domiciliar, nos termos dos
arts. 282
,
319
e
318 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36861453), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a análise das teses defensivas demandava exame mais aprofundado do contexto fático-processual e dos elementos que instruem o decreto prisional, providência incompatível com o juízo perfunctório próprio da apreciação liminar.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID.37030995), afirmando a regularidade da decretação da prisão preventiva. Esclareceu que foram realizadas diversas tentativas de localização e intimação do investigado para participação em audiência de produção antecipada de prova, todas infrutíferas, circunstância que teria evidenciado risco à aplicação da lei penal. Informou, ainda, que o Ministério Público requereu a prisão preventiva diante da reiterada impossibilidade de localização do investigado e da notícia de suposta reiteração de condutas semelhantes em outro município, tendo o Juízo entendido presentes os requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A autoridade judicial informou, também (ID.37158014), que posteriormente foi oferecida denúncia em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal nº 0800473-82.2026.8.14.0128, recebida em 25/05/2026, tendo o acusado sido regularmente citado e apresentado resposta à acusação em 01/06/2026, encontrando-se a persecução penal atualmente em fase processual, com encerramento da competência do Juízo das Garantias e remessa dos autos ao Juízo da Instrução e Julgamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37206282), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando a inexistência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva, bem como a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente diante das reiteradas tentativas frustradas de localização do paciente, do risco à aplicação da lei penal e dos elementos indicativos de possível reiteração delitiva.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos do Processo nº 0800990-24.2025.8.14.0128, que decretou a prisão preventiva do paciente
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
, já qualificado nos autos, investigado, em tese, pela prática dos delitos previstos nos
arts. 215
e
215-A do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva foi decretada nos próprios autos da medida cautelar de produção antecipada de prova penal, e não em autos apartados, circunstância que configuraria vício procedimental e afronta ao devido processo legal. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, ao argumento de inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, bem como insuficiência probatória e ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Argumenta, ademais, que a decisão constritiva estaria fundada em elementos genéricos e abstratos relacionados ao risco à aplicação da lei penal e à alegada reiteração criminosa, sustentando que o paciente permaneceu exercendo regularmente suas atividades profissionais, não tendo deliberadamente se ocultado da persecução estatal. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive prisão domiciliar.

2.1. DA ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

A controvérsia inicialmente posta em julgamento reside em verificar se a decretação da prisão preventiva nos próprios autos da medida cautelar de produção antecipada de prova penal configura vício procedimental apto a ensejar nulidade da custódia cautelar.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 311 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos nos
arts. 312
e
313 do mesmo diploma legal
.

O ordenamento processual penal não estabelece, como requisito de validade da segregação cautelar, a instauração de autos autônomos específicos para apreciação da medida extrema, bastando que o pedido seja submetido ao Juízo competente, mediante provocação legítima e com observância do devido processo legal.

Consoante leciona Renato Brasileiro de Lima, a prisão preventiva possui natureza de medida cautelar pessoal incidental, podendo ser decretada em qualquer procedimento submetido à jurisdição penal, desde que demonstrados o
f
umus commissi delicti
e o periculum libertatis
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2025).

No caso em exame, observa-se que o Ministério Público formulou requerimento cautelar submetido ao crivo jurisdicional competente, tendo o Juízo das Garantias proferido decisão fundamentada acerca da necessidade da segregação cautelar, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar reconhecimento de nulidade, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ademais, a decisão constritiva atende às exigências do
art. 315, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro
, apresentando fundamentação individualizada e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que eventual irregularidade procedimental desacompanhada de efetivo prejuízo não enseja nulidade processual em matéria penal.

Nesse sentido:

“Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief positivado no art. 563 do CPP”
(STJ - AgRg no RHC: 162609 BA 2022/0085300-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022
).

Desse modo, não há falar em nulidade da prisão preventiva pelo simples fato de a medida ter sido decretada nos autos da cautelar de produção antecipada de prova penal.

2.2. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Superada a alegação preliminar de nulidade, passa-se à análise da legalidade material da custódia cautelar.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão constritiva se encontra formalmente fundamentada em elementos concretos extraídos do contexto fático-processual.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foram realizadas diversas diligências visando à localização e intimação do investigado para participação em audiência de produção antecipada de prova, todas infrutíferas, circunstância que levou o Juízo processante a concluir pela existência de risco concreto à aplicação da lei penal.

Constou, ainda, da decisão impugnada:

“(...) o investigado não foi localizado em diversas oportunidades, frustrando reiteradamente sua intimação, o que evidencia comportamento voltado à evasão e à não submissão à jurisdição penal. (...) verifica-se risco concreto à ordem pública, notadamente diante de elementos que indicam possível reiteração criminosa (...)” (Id. 37030995).

A reiterada frustração das tentativas de localização do investigado constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrado risco concreto de evasão e comprometimento da regular persecução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. FUGA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
2. As circunstâncias elencadas pelas instâncias ordinárias indicam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante do risco de não aplicação da lei penal,
visto que o réu, muito embora haja se apresentado espontaneamente em novembro de 20022 - após diversas tentativas de encontrá-lo em 2021 - e beneficiado com a substituição da prisão preventiva com cautelares diversas, novamente não foi localizado no endereço indicado. A sua genitora, inclusive, afirmou que ele encontrava-se em local incerto e não sabido. 3. Os mesmos argumentos demonstram a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir a aplicação da lei penal. 4. Não haver que se falar em falta de contemporaneidade do decreto preventivo, máxime porque esta Corte Superior já decidiu que, "quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 738.975/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/9/2022). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC: 195221 AL 2024/0091436-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024
) (G.N.).”

Além disso, a decisão cautelar também registrou elementos informativos ainda em apuração relacionados a fatos semelhantes supostamente atribuídos ao investigado em outro município, circunstância que, embora sujeita ao contraditório judicial, foi valorada cautelarmente como elemento concreto de risco à ordem pública.

Importante ressaltar que, nesta via estreita do
habeas corpus
, não se admite aprofundado revolvimento do conjunto probatório, sendo inviável a análise exauriente acerca da suficiência dos elementos informativos produzidos na fase investigatória ou da própria veracidade das imputações formuladas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a concessão da ordem em
habeas corpus
por fragilidade probatória constitui hipótese excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade se revela de plano, sem necessidade de incursão aprofundada no acervo fático-probatório (STJ - HC: 829723 PR 2023/0196750-7, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a prisão preventiva permanece legítima quando devidamente lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo insuficientes, por si sós, circunstâncias pessoais favoráveis para afastar a medida extrema, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (STF - HC: 232596 MS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023).

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o
habeas corpus
não constitui instrumento adequado para exame aprofundado de matéria fático-probatória.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

Isso porque a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência da situação de risco processual, e não exclusivamente da proximidade temporal entre os fatos investigados e a decretação da custódia.

No caso concreto, o decreto prisional foi fundamentado justamente na permanência das circunstâncias relacionadas à dificuldade de localização do investigado e à necessidade de assegurar a regular instrução processual.

Conforme já assentado no precedente anteriormente citado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 195221/AL), quando a fuga do investigado constitui um dos fundamentos de cautelaridade, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

A alegação defensiva de que o paciente permaneceu exercendo regularmente suas atividades profissionais igualmente não afasta, por si só, os elementos concretos indicativos de risco à aplicação da lei penal evidenciados pelas reiteradas tentativas frustradas de sua localização.

2.3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, enfermidades crônicas e responsabilidade pelo sustento familiar.

Todavia, é cediço que circunstâncias pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023
) (G.N.).”

No tocante ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque, diante das circunstâncias concretamente apontadas na decisão constritiva, especialmente relacionadas ao risco de evasão e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, mostra-se insuficiente, neste momento processual, a aplicação das medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Da mesma forma, não se verifica situação excepcional apta a justificar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
art. 318 do Código de Processo Penal Brasileiro
, inexistindo demonstração concreta de incompatibilidade absoluta entre o tratamento médico alegadamente necessário e a permanência do paciente no estabelecimento prisional.

Por fim, cumpre registrar que a superveniência do recebimento da denúncia e da apresentação de resposta à acusação demonstram o regular prosseguimento da persecução penal, atualmente submetida ao contraditório judicial, circunstância que reforça a higidez processual da custódia cautelar.

Ante o exposto, ausente ilegalidade manifesta apta a justificar a excepcional concessão da ordem constitucional, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/06/2026